Tribunal: TCU
Processo: 028.342/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNATE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de revisão interposto por Rosângela de Fátima Leite contra o Acórdão 102/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito a condenação em débito objeto do subitem 9.3 do acórdão recorrido, mantendo, todavia, o julgamento pela irregularidade das contas, que passa a ser fundamentado nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei; 9.3. alterar o fundamento da multa referida no subitem 9.4 do acórdão recorrido para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. informar o teor desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República na Paraíba.